Tribunal: TJES
Processo: 5003248-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003248-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO LUCAS SANTOS FONSECA e outros
AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ROGÉRIO LUCAS SANTOS FONSECA
e
SANDRO CÉSAR SIQUEIRA GONÇALVES
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 3190943) que conheceu e conferiu provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, também pelos ora Recorrentes em razão da
DECISÃO
(ID nº 245110 – pág. 39/42 integralizada no ID nº 2451111 – pág. 05/06), exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face de
ORION ENGENHARIA LTDA
e
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA FELICE
, cujo
decisum
reconheceu a impossibilidade de inversão do ônus da prova sob a premissa de que a relação jurídica firmada entre as partes assume os contornos de Contrato de Construção sob Regime de Incorporação, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, acolhendo, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrida ÓRION ENGENHARIA LTDA.

Os Recorrentes apontam omissão do Acórdão no tocante à determinação de ressarcimento do preparo recursal recolhido para fins de interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, do qual lograram êxito quanto ao provimento.

A propósito, o Acórdão restou ementado nos seguintes termos,
verbatim:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DEVERES LEGAIS. PRETENSÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO FORMATO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS NA HIPÓTESE DIANTE DA ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES PRECONIZADAS NA LEI N. 4.591/64. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO,
IN STATUS ASSERTIONIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
No caso dos autos, os Recorrentes, asseveram que, a despeito de a natureza e conformação do Contrato firmado (Id. 241105 – pag. 34/42) corresponder à Adesão ao Condomínio Fechado com Obra por Administração, nos termos da Lei Federal 4.581/64, objetivando a cotização da construção para aquisição da unidade nº 2403 e vaga de garagem nº 137, cuja administração da obra e construção restariam a cargo da empresa ORION ENGENHARIA LTDA (Cláusulas 5 e 6), registram que, sob seu entendimento, quem
“criou e idealizou o empreendimento, definiu o preço do produto e negociou a venda e/ou adesão com todos os adquirentes foi a Órion Engenharia (Diretamente) e não o Condomínio
”, ressaltando, ademais, que a Recorrida
“descumpriu inúmeros requisitos exigidos pela Lei 4.591/64, especialmente: “o prazo de edificação e a estimativa global atualizada de custo da obra”, alterando completamente às condições PROPOSTAS e ACEITAS pelos adquirentes na fase pré-contratual.”

II.
A Jurisprudência Pátria reconhece a possibilidade de acionamento judicial do Construtor e, nesse sentido, sua legitimidade passiva
ad causam,
para discutir os aspectos atinentes a consecução de obra e vícios dela decorrentes, bem como as próprias obrigações do Construtor para com o Condomínio, quando demonstrada a descaracterização do Negócio Jurídico sob o formato preconizado na Lei nº 4.581/64. Precedentes.

III.
Os Recorrentes pleitearam ao Juízo de Primeiro Grau, por duas vezes (Id. 2451109 – pág. 80 e Id. 245110 – pág. 29), que as Recorridas fossem instadas à exibir em juízo, sob pena de confissão ficta, a documentação legalmente exigida para fins de demonstrar as irregularidades proclamadas na Petição Inicial e que ensejam, essencialmente, a desnaturação do Contrato sob a forma de Construção em Condomínio, não sendo, entretanto, sequer, na Decisão Saneadora combatida, atendido o pleito referenciado e, em contraposição, afastar e mencionada legitimidade
ad causam
da Construtora Recorrida.

IV.
A despeito do Negócio Jurídico entabulado para aquisição de unidade imobiliária, sob o regime de Contrato de Construção por Administração (Lei Federal nº 4.591/1964), possuir regramentos próprios para abalizar os contornos afetos a direitos e obrigações correlatos à cada uma das partes envolvidas, quais sejam, Adquirentes, Incorporadora e Construtora, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor como balizador da relação e dos princípios incidentes na relação contratual, como forma de estabelecer justiça contratual, notadamente diante da disparidade de vulnerabilidade em relação às partes da relação negocial.

V.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5003248-21.2022.8.08.0000 - Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Relatora: Desª Sub. ANA CLÁUDIA DE RODRIGUES FARIA - data do julgamento: 23/08/2022)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Destarte, a irresignação recursal em tela se refere ao ressarcimento das despesas processuais que devem ser adiantadas pela parte Recorrente a título de preparo do Recurso, pugnando, neste sentido, pela imposição no corpo do Acórdão de ordem de ressarcimento pela parte vencida.

Sucede, contudo, que a relação processual ainda não restou finalizada, na medida em que relativamente à fase processual
sub examem
, apenas e tão somente restou julgado o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de uma Decisão interlocutória proferida na origem.

Nestes moldes, eventual ressarcimento de despesas e custas adiantadas pelas partes somente poderá ser apurada quando do término da relação processual originária, momento em que será apurada a sucumbência que ressai do julgamento dos pedidos exordiais.

Em sendo assim, não se há falar em qualquer providência que possa ser adotada neste momento em que a relação processual nos autos originários não restou definitivamente julgada.

A propósito, não é outra a inteligência do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 82.

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final
ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1
º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Portanto, inexistente o vício de omissão quanto à matéria vertida nos presentes Aclaratórios.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, a irresignação recursal se refere ao ressarcimento das despesas processuais que foram adiantadas pela parte Recorrente a título de preparo do Recurso, pugnando, neste sentido, pela imposição no corpo do Acórdão, de ordem de ressarcimento do preparo pela parte vencida.

III.
Sucede, contudo, que a relação processual ainda não restou finalizada, na medida em que relativamente à fase processual
sub examem
, apenas restou julgado o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de uma Decisão interlocutória proferida na origem, sendo curial assentar que eventual ressarcimento de despesas e custas adiantadas pelas partes somente poderá ser apurada quando do término da relação processual originária, momento em que será aferida a sucumbência que ressai do julgamento dos pedidos exordiais, conforme disciplina do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.